Tribunal: STF
Processo: HC 62268
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFICIO, PARA QUE O JUIZ COMPLETE A
SENTENÇA, DECLARANDO SE O RÉU E PRIMARIO E DE BONS ANTECEDENTES, E,
EM CONSEQUENCIA, MANTENHA OU CASSE O MANDADO DE PRISÃO; ANULADO O
ACÓRDÃO IMPUGNADO E DEVOLVIDO O PRAZO DA APELAÇÃO.